Tribunal: TJSP
Processo: 2021385-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LIMINAR – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO INCISO VIII, § 1o DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.245/91 – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021385-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GESLESDIVA ÁUREA AMARAL JORGE, é agravado ANTONIO SOARES
LIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Geslesdiva Áurea Amaral Jorge
Agravado: Antonio Soares Lima
Comarca:
São
Paulo

23a
Vara
Cível
(processo
no
1123505-41.2019.8.26.0100)
Juíza prolatora: Cristiane Amor Spin
LOCAÇÃO COMERCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR
DENÚNCIA VAZIA LIMINAR POSSIBILIDADE -
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO INCISO VIII, § 1o DO
ARTIGO
59
DA LEI No 8.245/91
DECISÃO
REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34134
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de despejo por denúncia vazia fundada em
contrato verbal de locação comercial, indeferiu o pedido de despejo
liminar.
O agravante afirma, em síntese, estarem presentes
todos os requisitos exigidos pela lei para concessão do despejo liminar,
ter depositado a caução correspondente ao valor de três meses de
aluguel, e que, embora não tenha contrato escrito, a locação restou
demonstrada.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado diretamente à mesa para julgamento. No
curso do processamento do agravo adveio contraminuta, onde o locatário
alega que, embora o locador trate a locação como não residencial, se
trata de locação mista, pois além do bar instalado no imóvel objeto do
contrato, reside nele com sua família. Por outro lado, diz que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levada em consideração eventual usucapião do imóvel, pois ocupado há
mais de 22 anos com animus domini. Finalmente, sustenta que o espólio
não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC)
de locador.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A presente ação de despejo é fundada no
encerramento do prazo previsto em contrato de locação não residencial
(denuncia vazia) e, conforme dispõe expressamente o artigo 59 da Lei de
Locações, “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que
prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas
ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII o término do
prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30
(trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o
intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)”.
Verte dos autos que, há quinze anos o locatário
firmou contrato de locação verbal pelo prazo de 30 meses do imóvel
comercial de propriedade do espólio autor e que expirado o prazo
originalmente estabelecido, o contrato restou prorrogado por prazo
indeterminado.
Outrossim, não tendo mais interesse na continuidade
da locação, o locatário foi notificado extrajudicialmente em 01/11/19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, tendo o mandado
positivo sido juntado aos autos (fls. 31/32 dos autos principais), o que
não ocorreu. Considerando que a ação foi ajuizada em 06/12/19, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, mas não o fez após o término do prazo para
desocupação do imóvel, possível a concessão da liminar de despejo nos
termos do artigo 59, § 1o, inciso VIII da Lei no 8.245/1991, desde que
oferecida a caução de que trata o referido dispositivo legal, o que
também se verifica depositado (fls. 45, no valor de R$ 10.200,00).
Assim, verifica-se que o autor cumpriu os requisitos
legais para a concessão da medida, não havendo qualquer relevância o
fato da locação ter sido firmada verbalmente.
Além da lei não exigir contrato escrito, a locação
restou suficientemente provada com os comprovantes de pagamento dos
aluguéis dos meses anteriores à propositura da demanda (fls. 20/28) e
com a contranotificação feita pelo locatário ao locador (fls. 33 dos autos
de origem) onde, além de admitir tratar de locação comercial, não
contesta o direito do locador de retomar o imóvel, mas apenas reclama
seu direito de receber indenização pelas benfeitorias acrescidas ao
imóvel.
Nesses termos, inadmissível a alegação de usucapião
trazida pelo agravado em sua contraminuta, sendo igualmente irrelevante
a existência de garantia do contrato, vez que a ação de despejo não é
fundada em falta de pagamento, mas no término da relação contratual,
não possuindo o réu direito de permanecer no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para determinar ao locatário que, no prazo
de 15 dias, desocupe o imóvel.
Andrade Neto
Relator